Tribunal: STJ
Processo: 5002009-48.2022.8.24.0125
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2841691 - SC(2025/0023993-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: THOMAZ GIL AGOSTINHO SIMAS
OUTRO NOME
: THOMAZ GIL SIMAS
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
LEANDRO CLETO RIGHETTO - SC028009
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EMERSON DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/02/2026
11/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54151518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 15:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 90ac1fe8-8ac5-468c-97ab-f707b7d0fef2

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2841691 - SC (2025/0023993-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: THOMAZ GIL AGOSTINHO SIMAS
OUTRO NOME
: THOMAZ GIL SIMAS
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
LEANDRO CLETO RIGHETTO - SC028009
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EMERSON DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por T G A S (ou T G S) ao acórdão da
Terceira Seção, assim ementado (fl. 561):
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
Nas razões, a parte embargante aponta omissão quanto ao pedido expresso
de prequestionamento dos arts. 93, IX, e 5o, XXXV, LIV, LV, LVI e LXIII, da Constituição
Federal, formulado nas razões do agravo regimental, alegando que o acórdão
embargado manteve a negativa de seguimento sem enfrentar a necessidade de registro
Documento eletrônico VDA52608333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:14
Código de Controle do Documento: b8c1ce78-2999-45b8-b4bf-f2f6ce5a0c9a

explícito dos fundamentos constitucionais invocados, o que inviabilizaria o acesso às
instâncias extraordinárias e caracterizaria negativa de prestação jurisdicional (fls. 570
/571).
Aduz que os embargos são integrativos, sem caráter infringente, buscando
apenas suprir a omissão com manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais mencionados, para fins de prequestionamento (fls. 570/571).
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes, pois o acórdão
embargado não padece da omissão alegada; ao contrário, lançou fundamentação
suficiente para negar provimento ao agravo regimental e manter a decisão monocrática
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência com fundamento na
Súmula 315/STJ.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com
, no sentido de que a
repercussão geral
s decisões judiciais
não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Por fim, rememoro que não compete a este Tribunal Superior examinar
suposta violação de normativos constitucionais, nem sequer para fins
, em razão de a matéria estar reservada ao Supremo Tribunal
de prequestionamento
Federal, nos termos do que dispõe o
III, da Constituição Federal. Nesse sentido,
art. 102,
confiram-se: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 1.660.220/RJ,
Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman
7/12/2021;
EAREsp n. 324.950/RJ,
Benjamin, Corte Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
15/12/2021;
EREsp n. 1.692.293/PR,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
EDcl no
12/11/2021;
Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
e
REsp n. 1.818.872/PE,
14/6/2021;
AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe
EAREsp n. 1.126.879/SP,
23/3/2021.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
Documento eletrônico VDA52608333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:14
Código de Controle do Documento: b8c1ce78-2999-45b8-b4bf-f2f6ce5a0c9a

improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA52608333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:14
Código de Controle do Documento: b8c1ce78-2999-45b8-b4bf-f2f6ce5a0c9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.841.691 / SC
Número Registro: 2025/0023993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007311220228240125 50020094820228240125
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : THOMAZ GIL AGOSTINHO SIMAS
OUTRO NOME : THOMAZ GIL SIMAS
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
LEANDRO CLETO RIGHETTO - SC028009
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EMERSON DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THOMAZ GIL AGOSTINHO SIMAS
OUTRO NOME : THOMAZ GIL SIMAS
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
Documento eletrônico VDA54082814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 04d36047-e94a-40b6-aba2-f5b1b3d99e77

LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
LEANDRO CLETO RIGHETTO - SC028009
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EMERSON DA SILVA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 04d36047-e94a-40b6-aba2-f5b1b3d99e77